Tribunal: STF
Processo: ARE 1390799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICAL. INCONFORMISMO. 



    II – PEDIDO DE QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO, AINDA QUE FUTURO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 



    III -ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 458, II DO NCPC. INCONGRUÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU INCLUSIVE EM DISPOSITIVOS LEGAIS.



      IV - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE IPTU DOS ANOS DE 1979 A 2010. INCONGRUÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 5º DA LEI 977/1989. 



    V - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE REFERENTE À LEI 2181/09 QUE INSTITUIU NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. INCONGRUÊNCIA. EXPRESSA EXCEÇÃO A TAL PRINCÍPIO CONFORME PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE INFIRMAM TAL ALEGAÇÃO. 



    VI - ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO COM A INSTITUIÇÃO DA NOVA PLANTA DE VALORES E O CONSEQUENTE AUMENTO VERTIGINOSO DO TRIBUTO. INCONGRUÊNCIA. DEFASAGEM DA PLANTA DE VALORES DE APROXIAMADAMENTE 10 ANOS. ATUALIZAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU IMPUGNAÇÃO NESTE SENTIDO. 



    VII – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem alteração do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 93, inciso IX; 145, §1º; 150; 156, §1º, incisos I e II; e 182, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto a alegação de ilegalidade da cobrança de IPTU dos anos de 1979 a 2010, eis que a base de cálculo se deu conforme Decreto 534/96 e não com base na Lei 1.123/92, não houve juntada de qualquer tipo de provas neste sentido, portanto, sob o princípio allegare nihil et allegatum non probare paria sunt tal tese resta afastada.



    Apenas a título de esclarecimento, colaciono parte da sentença que também tratou sobre o assunto:



    “Em 1992 foi promulgada a Lei nº 1123, onde determinou-se os valores unitários do metro quadrado das construções e terrenos do município. O decreto nº 534/1996 apenas corrigiu referidos valores. A cobrança do supracitado imposto, portanto, não se encontra revestida de ilegalidade desde o ano de 1992.”



    No tocante a alegada cobrança de imposto em alíquota progressiva, tal tese também não merece guarida, uma vez que o presente caso não se trata da figura de alíquota progressiva, e sim, fora estabelecido alíquotas diferenciadas, conforme prevê o art. 156, §1º, II da Constituição Federal, plenamente possível em nosso ordenamento, pois os valores são previamente fixados e não sofrem progressão no tempo, conforme se denota do art. 5º da Lei 977/1989 que assim estabeleceu:



    (...)



    Logo, não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade, pois a Constituição Federal trouxe em seu texto a expressa exceção que se amolda ao presente caso.



    Em relação à alegada violação ao princípio da estrita legalidade, eis que a progressividade deve ser realizada por meio de alíquotas e não de descontos, nada impede que a progressividade ocorra através de sanções premiais.



    Por fim, quanto ao alegado efeito confiscatório, tal tese só vingaria se houvesse comprovada discrepância entre a base de cálculo utilizada e o valor de mercado do imóvel, contudo, inexiste provas neste sentido ou até mesmo impugnação.



    Logo, considerando que a Municipalidade não efetuou atualização da planta de valores por período aproximado de 10 anos é lícito que haja tal atualização a fim de regularizar tal situação.



    Acrescente-se ainda que a comparação de valores de um exercício para outro não é, por si só, apta a configurar ofensa à capacidade contributiva ou comprovar efeito confiscatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente